Tribunal: STF
Processo: Rcl 3799
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO - OBJETO. A reclamação tem como objeto a preservação
   da competência do Supremo ou da autoridade de pronunciamento por
   si formalizado.
        COMPETÊNCIA - AÇÃO - PARÂMETROS. Define-se a
   competência segundo as balizas objetivas e subjetivas da petição
   inicial.